Tribunal: CARF
Processo: 10882.001237/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001237/2005-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.035 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ÉDISON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis a título de pensão alimentícia os valores decorrentes de
cumprimento ou acordo homologado judicialmente, desde que devidamente
comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-24.954,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) DRJ/BSA (e-fls. 48/56) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 10 e 38/43)
referente ao exercício 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001237/2005-04
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001237/2005-04

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Em 03 de junho de 2005, apresentou impugnação (fls. 01/02) ao lançamento
alegando, em síntese:
- que não declarou os rendimentos recebidos de Banespa S.A. Corretora de
Câmbio e Títulos e de Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São
Paulo em razão de não possuir os documentos comprobatórios;
- que o valor de dedução a título de despesa com instrução a ser considerado é
de R$ 2.538,65, pago a FITO — Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, utilizado
pelo dependente André Toledo Rodrigues;
- que o valor de dedução a título de despesa médica a ser considerado é de R$
6.328,20, pago a Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São
Paulo, referentes a:
* R$ 1.459,88 Convênio CABESP — Eurides Henrique Carvalheiro (mãe)
* R$ 2.582,09 Convênio CABESP — Antônio Mendes Rodrigues Carvalheiro
(pai)
* R$ 1.893,69 Convênio CABESP — Edison Rodrigues (titular)
* R$ 392,54 — co-participação no Convênio CABESP.
- que o valor de dedução de pensão alimentícia judicial a ser considerado é de
R$ 6.107,70, pago a Maria Célia Maciel de Góes, relativo ao menor Rodrigo de Góes
Rodrigues, importância descontada em folha de pagamento pelo BANESPA SA.
Ao final, requer a alteração do cálculo do imposto suplementar apurado.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Ressalte-se, inicialmente, que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário .o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada por informação incorreta
prestada nesse comprovante, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte
pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
(...)
GLOSA — DESPESA COM INSTRUÇÃO
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001237/2005-04

Em relação às despesas com instrução, a dedução dessas despesas deve
conformar-se com os ditames do art. 8° , inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.250/1995,
com a redação vigente à época da ocorrência do fato gerador:
(...)
Verifica-se que o contribuinte teve despesas com instrução de seu dependente
André Toledo Rodrigues, no valor de R$ 2.427,00, conforme documentos de fls. 10 a
14. Essas despesas com instrução de dependente, efetuados à Fundação Instituto
Tecnológico de Osasco, superaram o limite individual para dedução, e serão
consideradas somente até o limite legal permitido à época de R$ 1.700,00.
GLOSA — DESPESA MÉDICA
As despesas médicas glosadas foram efetuadas com os pais do contribuinte,
Eurides Henrique Carvalheiro e Antônio Mendes Rodrigues Carvalheiro, conforme
documento de fls 09 e conforme as declarações do defendente, os quais não' foram
incluídos como dependentes na Declaração de Imposto de Renda, conforme provas
constantes nos autos (fls 03/07) Apesar disso, o contribuinte informa que custeou tais
despesas e que as mesmas devem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto.
(...)
O documento juntado às fls. 09 serão analisados a seguir:
O documento emitido por Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do
Estado de São Paulo — CABESP, suposta beneficiária das despesas médicas que,
conforme impugnação do contribuinte, somam R$ 6.328,11, só informa como
recebido, na verdade, a quantia de R$ 4.434,51. Dessas, R$ 4.041,97 são referentes
aos planos dos pais do autuado e R$ 392,54 são referentes à co-participação do
autuado nos respectivos Planos.
Conforme acima mencionado, as despesas médicas 'relativas aos pais do
contribuinte não são dedutíveis, no presente caso, pois os mesmos não constam como
dependentes em sua declaração. Sendo assim, os valores de R$1 4.434,51 não serão
considerados para fins de dedução.
Em relação ao plano à CABESP referente ao próprio contribuinte, não foram
apresentados quaisquer comprovantes de pagamento, o que impossibilita sua dedução
a título de despesa médica, ressaltando que o ônus da prova, no presente caso, cabe ao
contribuinte, nos termos do artigo 36 dá Lei 9.784/99, in verbis:
(...)
Considerando a não apresentação dos documentos que embasem a defesa, a
mesma fica prejudicada, pois não há comprovação dos fatos apresentados pelo
contribuinte. Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg.
184/185:
(...)
Pelo exposto, não serão consideradas como dedutíveis nenhuma das despesas
médicas elencadas na impugnação.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001237/2005-04

GLOSA — PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em relação às deduções pretendidas, nos termos art. 8°, inciso II, alínea f, da
Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, poderá ser deduzida da base de cálculo do
imposto devido • no ano-calendário a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito \ de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
O interessado junta cópia de petição inicial de sua Separação Judicial, por
mútuo consentimento, a qual, foi devidamente homologada conforme documento de
fls. 20, em que se obriga a Pagar ao filho Rodrigo de Góes Rodrigues pensão
alimentícia o valor de Cr$ 150.000, reajustável na mesma porcentagem que o
empregador do contribuinte° reajustou o último ordenado do mesmo, mediante
desconto em folha de pagamento.
Entretanto, não consta nos autos comprovação de que, no ano calendário 2000,
houve pagamento de pensão alimentícia e quais os valores foram efetivamente pagos.
É de destacar que, não obstante o contribuinte não possuir o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora em questão, conforme acima já destacado, o ônus da
prova compete ao autuado, mediante a apresentação de outro documento, tal como
contracheques mensais.
Desta feita, não pode ser concedida a dedução da pensão alimentícia na forma
requerida.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 60/61), o recorrente, basicamente,
reitera o seu pedido e apresenta documentos adicionais para comprovar o seu direito (e-fls. 63).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são:
- a dedução indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 6.107,70; e
- a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.893,69.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001237/2005-04

Mérito
O recorrente, em síntese, pleiteia as deduções de despesas médicas, no valor de
R$ 1.893,69 alegando que as despesas foram custeadas por ele e restringem-se ao seu próprio
tratamento e também os valores de Pensão Alimentícia Judicial no total de R$ 6.107,70, por
terem sidos pagos à Sra. Maria Célia Maciel de Góes, CPF: 050.083.158-03, descontados em
folha de pagamento, relativos ao meu filho Rodrigo de Góes Rodrigues, tudo conforme constante
do Comprovante de Rendimentos, fornecido pela fonte pagadora, juntado como prova ao
processo. Assevera, ainda, que no primeiro recurso o mesmo deixou de ser anexado ao processo
em razão de na época não estar em meu poder.
Da glosa de despesas médicas
Bem, o julgamento de piso não reconheceu esta solicitação do impugnante,
basicamente pelo seguinte motivo (e-fls. 54):
Em relação ao plano à CABESP referente ao próprio contribuinte, não foram
apresentados quaisquer comprovantes de pagamento, o que impossibilita sua dedução
a título de despesa médica, ressaltando que o ônus da prova, no presente caso, cabe ao
contribuinte
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
O interessado apresentou com o recurso comprovante de rendimentos (e-fls. 63)
emitido pelo Banco do Estado de São Paulo – BANESPA, CNPJ no 61.411.633/0001-87, o qual
consta a seguinte discriminação:
6.
Informações
complementares
-
CABESP
contribuição,
CNPJ
no
62.231.527/0001-64 – no valor de R$ 1.893,69.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001237/2005-04

Da análise da documentação acostada, entendo que o documento apresentado é
suficiente para comprovar a efetividade das despesas médicas.
Isto posto, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas no
valor de R$ 1.893,69.
Da glosa de pensão alimentícia
No caso desta dedução, o julgamento de piso não reconheceu esta solicitação do
impugnante, pelo seguinte motivo (e-fls. 55):
Entretanto, não consta nos autos comprovação de que, no ano calendário 2000,
houve pagamento de pensão alimentícia e quais os valores foram efetivamente pagos.
É de destacar que, não obstante o contribuinte não possuir o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora em questão, conforme acima já destacado, o ônus da
prova compete ao autuado, mediante a apresentação de outro documento, tal como
contracheques mensais.
A matéria é tratada pelo artigo 78 do RIR/99, legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
O mesmo comprovante de rendimentos (e-fls. 63) contém a seguinte
discriminação:
Campo 3. Rendimentos Tributáveis, deduções e imposto retido na fonte
Linha 04. Pensão alimentícia – R$ 6.107,70.
Campo 6. Informações complementares – Maria Célia Maciel Frigo, CPF no
050.083.158-03.
Da mesma forma, a documentação apresentada, é suficiente para comprovar a
efetividade do pagamento da pensão alimentícia.
Isto posto, voto pelo restabelecimento das deduções com pensão alimentícia no
valor de R$ 6.107,70.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001237/2005-04

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital